Tribunal: STF
Processo: RE 1354015
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA JUSTIFICADA EM QUATRO SESSÕES E EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO POR DECISÃO EMANADA DE SESSÃO SECRETA. VEDAÇÃO EXPRESSA PELA CRFB. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROCESSO CRIMINAL EM CURSO SEM DEFINIÇÃO SOBRE OS FATOS IMPUTADOS AO APELANTE. CARACTERIZAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO A ENSEJAR SUA NULIDADE. PRECEDENTE DO S.T.F. DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para determinar a imediata reintegração do recorrido à PMERJ, com efeito retroativo à data da publicação da punição, inclusive para efeitos financeiros, bem como determinar à inversão do ônus sucumbenciais.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, 37 e 40, § 10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “(...)Ao Poder Judiciário, em observância a independência dos poderes, é defeso apreciar o conteúdo do mérito administrativo.



    No entanto, é passível perquirir se os atos que antecederam ao mérito foram praticados com observância aos Princípios que regem a administração pública, como o do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e legalidade.



    Portanto, passemos a analisar se restaram preservados tais princípios pela Administração Pública no decorrer do PAD que culminou com a exclusão do Policial Militar, ou se existente algum vício capaz de macular o procedimento realizado.



    O Apelante afirma que somente esteve presente a partir da 5a (quinta) sessão; pois encontrava-se licenciado para participar da eleição municipal, ao cargo de vereador. Verifica-se na pasta de no 23, que o Capitão da Polícia Militar do Sexto Batalhão determinou que se oficiasse à Corregedoria, notificando que o ora Apelante, até então não teria sido apresentado às sessões do Conselho de Disciplina, considerando que o PM estava de LTIP/ELEITORAL, conforme informação prestada pelo ofício 2902/2596/2012, do 220 BPM, datado de 31 de agosto de 2012, solicitando o sobrestamento do Conselho de Disciplina , referente a Portaria no 0718/2538/2012 até o fim do citado óbice.



    Diante disto, houve justificativa para a sua ausência nas sessões, conforme alegado, vez que não restou comprovado pela parte demandada, a regular intimação do Policial Militar para que, se negou a comparecer ao evento designado. (...)



    No concernente à sessão secreta, ainda que prevista no Decreto Estadual no 2.155/1978, não agasalhada pela Carta Magna, com vedação expressa na CRFB, também favoreceu ao cerceamento de defesa do Apelante, em verdadeiro prejuízo ao acusado. (...)



    Neste contexto, considerando que o acusado não esteve presente em quatro sessões designadas, inclusive na ‘sessão secreta’, hoje não mais admitida, após a Constituição Federal de 1988, o procedimento administrativo mostrou-se em desalinho às garantias constitucionais”.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente